Tribunal: TJMT
Processo: 1005804-30.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005804-30.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cláusula Penal, Despejo por Denúncia Vazia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SILVIO DO AMARANTE - CPF: 812.922.521-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NILVA AQUINA DA SILVA - CPF: 176.055.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARETUZA VILELA GRISOLIA HADDAD - CPF: 691.781.941-72 (AGRAVANTE), MELLISA CURY HADDAD DUAILIBI - CPF: 569.164.261-87 (ADVOGADO), LUCIANO LUIS BRESCOVICI - CPF: 758.114.809-20 (ADVOGADO), SILVIO DO AMARANTE - CPF: 812.922.521-20 (AGRAVADO), GERSON DE ABREU - CPF: 563.073.908-59 (AGRAVADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), NILVA AQUINA DA SILVA - CPF: 176.055.801-00 (AGRAVADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (AGRAVADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), ANA FRANCISCA DE OLIVEIRA ABREU SOUZA - CPF: 823.102.461-15 (AGRAVADO), PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ABREU - CPF: 811.101.201-25 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMETO DE DEFESA – VIOLAÇÃO DO CONTRADITORIO E DA AMPLA DEFESA – DIREITO ALBERGADO PELA CONSTITUÇÃO FEDERAL – INCISO LV, ART. 5o - SENTENÇA ANULADA apelo conhecido e provido – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Registrando fatos relevantes e pertinentes agitados no processo e, sobretudo porque anteriormente foi determinado à parte se desejava provas outras, este cumprindo o despacho a trazendo o seu pedido, este posteriormente ignorado pelo julgador, o julgamento posterior, deixando de analisar tais aspectos, constitui inegável violação do contraditório e da ampla defesa, aspectos garantidos sob a égide da Constituição Federal.

II - Anula-se a sentença que julgou o feito antecipadamente e seu retorno ao juízo de primeiro grau para o saneamento e deferimento de provas outras e, somente após, ser proferida nova sentença meritória.

III – Recurso de apelação conhecido e provido. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por ARETUZA VILELA GRISOLIA HADDAD contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 1005804-30.2017.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE DESPEJO POR SUB LOCAÇÃO E POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA” onde litiga com PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ABREU E OUTROS; e tem tramite perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 179478161 o relator deu provimento para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, por consequência, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos para regular instrução.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 182394180 o não conhecimento dos documentos trazidos com o recurso dos apelantes PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ABREU, JULIANO FABRÍCIO DE SOUZA e ANA FRANCISCA DE OLIVEIRA ABREU SOUZA de Id. Núm. 109275563 e de Id. Núm. 109275563, por não se tratar de documento novo;

Afirma que não pode ser conhecido o pedido de nulidade de fiança feita pelos apelantes PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ABREU, JULIANO FABRÍCIO DE SOUZA e ANA FRANCISCA DE OLIVEIRA ABREU SOUZA por se tratar de inovação de matéria não suscitada e discutida em primeira instância;

Requer o desprovimento do recurso de apelação.

Contrarrazões sob ID. 185673198.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de apelação interposta na ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de alugueres que restou promovida por ARETUZA VILELA GRISOLIA HADDAD em desfavor de PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ABREU, SILVIO DO AMARANTE, GERSON DE ABREU, NILVA AQUINA DA SILVA, JULIANO FABRICIO DE SOUZA e s/mulher ANA FRANCISCA DE OLIVEIRA ABREU, todos identificados nos autos. A sentença, proferida pelo conspícuo magistrado GILBERTO LOPES BUSSIKI, fazendo as razões de fato e de direito, julgou procedente o pedido, declarou rescindido o contrato formalizado entre as partes, condenou o requerido ao pagamento dos alugueres, fixando este no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), referente à Janeiro de 2015 até a data de desocupação, imóvel desocupado no mês de dezembro de 2.018, acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros moratórios de 1% a partir do vencimento de cada mensalidade devida. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento da soma de R$ 97.300,00 (noventa mil e trezentos reais), quando uma divida apresentada no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais), decotou valor comprovadamente pago, importando este em R$ 52.700,00 (cinqüenta e dois mil e setecentos reais), sobejando condenação de R$ 97.300,00 (noventa e sete mil e trezentos reais). Condenou, em seqüência, ao pagamento de R$ 47.177,06 (quarenta e sete mil, cento e setenta e sete reais e seis centavos), referente ao IPTU devido durante vigência do contrato. Derradeiramente condenou o requerido nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (Sentença constante do ID-1744407455). Embargos declaratórios interpostos pelos vencidos e rejeitados. (Constante do ID-174407458 e 174407464).

Do recurso aviado – Submetendo a questão ao crivo recursal, sustentam os apelantes, buscando desconstituição da sentença recorrida os seguintes aspectos: ‘A sentença acima, em razão de suas nulidades e omissões deve ser anulada, ou, alternativamente, deve reconhecer a prescrição ou julgar improcedente a ação ou, ainda, declarar nula a fiança feita pelos requeridos JULIANO FABRICIO DE SOUZA e s/mulher ANA FRANCISCA DE OLIVEIRA ABREU, tendo em vista a exigência de garantia extra com entrega de cheques que caracterizam pagamento antecipado da locação.

No caso em apreço, reside alegação de cerceamento de defesa e, neste viés, em face de precedentes a respeito desta situação, quer deste sodalício pantaneiro, quer do colendo Superior Tribunal de Justiça, com força na Súmula 568 desta Corte Superior, priva de levar este julgamento à consideração da colenda Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal e passo a decidir de forma monocrática.

Dito isto, com relação a esta prejudicial de mérito, compulsando o pedido inicial, com relação a divida existente, pontuou a autora no petição inicial: DIVIDA – de 15/02/2015 a 15/07/2016 – R$ 90.000,00 (R$ 5.000,00 mensal. De 01/03/2015 a 01/07/2015 – R$ 30.000,00 (R$ 6.000,00). De 1/08/2015 a 01/07/2016 – R$ 77.013,96 (R$ 6.417,83 mensal). De 01/08/2016 a 01/02/2017 – R$ 50.158,99 (R$ 7.165,57 mensal. Total: R$ 247.172,95. Valores pagos e identificados R$ 52.700,00 – Saldo devedor R$ 194472,95, que, atualizado, atingiu na inicial a cifra de R$ 232.880,67. Além disso, pugnou pela cobrança de IPTU no montante de R$ 47.177,06.

Este é o limite da lide, na forma do que prescrevia o artigo 128 do CPC/73, hoje artigo 141 do vigente diploma processual civil. Deve ser visto, em seqüência, que em relação ao despejo, o bem imóvel já está em poder da autora/apelada, restando prejudicado qualquer aspecto por perda superveniente de objeto.

Na espécie, tratar-se de um contrato de locação um tanto tumultuado e, nesse viés, deve ser visto que existem certas inconsistências, quer em relação ao valor do aluguel fixado pelo magistrado e, na verdade, firmou sua convicção tão somente em argumentos outros, fazendo até às vezes de perito muito embora anote verdadeiro afã do magistrado em dar uma prestação jurisdicional mais célere. Mas, não se pode ignorar que a pressa é uma inimiga fatal da perfeição.

Neste viés, em primeiro aspecto, o douto magistrado de piso, no que tange aos alugueres, condenou a parte vencida ao pagamento de R$ 6.000,00, (seis mil reais), referente à Janeiro de 2015 até a data de desocupação, imóvel desocupado no mês de dezembro de 2.018. Nota-se, a rigor da inicial, que 01/03/2015 a 01/07/2015, a parte autora apontou o aluguel ser de tão somente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao mês e, desde já, acalenta uma condenação a maior de R$ 1.000,00 (um mil reais) ao mês. De outro aspecto, ao, dentro de sua convicção, fixar alugueres, em desacordo com os limites da lide, trata-se de uma decisão extra pedido, já que, a rigor da inicial, os valores apresentados pela parte autora, após fazer a devida atualização, são outros.

Deve ser visto, ainda, que, aos 23/05/2022, foi expedida pela Secretaria do Juízo (ID-8565713), intimação para que as partes se manifestassem sobre as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

Tal decisão dá conta de que, em verdade, o magistrado não estava suficientemente convicto do julgamento antecipado da lide, a rigor do que está contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

E, atendendo a determinação, tempestivamente (ID-870021314), os apelantes, em data de 08/06/2022, registrou a seguinte resposta: dizer que pretende provar através do depoimento pessoal da parte autora sob pena de confesso e oitiva de testemunhas que serão oportunamente arroladas, o fato de que os réus figuraram como ‘locatários’ no contrato objeto da lide, não exerceram posse sobre o imóvel.

Reside, em face desta situação, uma questão de fato que, embora respeitando o posicionamento do julgador monocrático, é relevante e pertinente para, efetivamente, dizer quem realmente locou aquele imóvel já que dá clara demonstração da existência de uma possível simulação. Soma-se a este fato extraordinário que merece serem maios bem esclarecido e comprovado nos autos, o fato de a autora daquela ação de despejo, ajuizar a lide no ano de 2.017 em face de débitos pretéritos desde o ano de 2.015 o que, dá impressão de que, em verdade, existem outros aspectos que precisam ser mais bem comprovados no processo. Como se sabe, a justiça não deve ater-se a verdade meramente formal e sim aplicar o direito dentro da realidade fática, quando a questão se apresenta um tanto controvertido.

Neste viés, muito embora registrando fatos extraordinários, relevantes e pertinentes agitados no processo, o magistrado julga o feito antecipadamente, não tendo este entendimento anterior quando mandou especificar provas, vislumbro inequívoco cerceamento de defesa e, neste viés, a sentença deve ser anulada para que, após regular saneamento, deferimento de provas outras, regular instrução, o feito receba uma sentença que, realmente, aplique o direito ao fato, sempre levando em consideração a verdade real.

Num conceito até de cunho meramente acadêmico, ocorre cerceamento de defesa quando, não se sentindo confortável o juiz para o julgamento antecipado, determina que a parte apresente as provas e, sobretudo numa demonstração de possibilidade de questão de fato, retroage e julga a lide nos termos do artigo 355, inciso I do CPC, registrando que o processo anda sempre para frente, reside a ‘preclusão pro judicato’.

Assim, baixando os fatos à realidade, a situação recíproca dos protagonistas deste evento e vendo esta situação nos seus múltiplos e variados aspectos, sendo a ausência de apreciação de pedido de prova essencial não deslinde da controvérsia na prestação jurisdicional constitui inequívoco cerceamento de defesa, violando o disposto no artigo 5o, inciso LV da Carta Constitucional e, por consequência, em que pese o atitude do juiz de dar uma prestação jurisdicional mais célere, esta restou de forma inequívoca maculada por não oportunizar que os apelantes, a tempo, forma, moda, exercesse o contraditório a que tem direito.

Bem a propósito – ‘aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com meios e recursos inerentes’, (CF).

Em suma, o julgamento antecipado seguido de rejeição da pretensão por falta de provas é prática indesejável e contrária à sistemática processual vigente em nosso ordenamento pátrio, existindo precedentes do TJSP e do c. Superior Tribunal de justiça afastando essa contradição técnica:

“No entanto, conforme a jurisprudência consolidada do STJ há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas”. (AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.790.144/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022)’.

“O cerceamento de defesa deve ficar evidenciado para que se reconheça a prematuridade do julgamento antecipado da lide, que naturalmente implicaria violação ao direito fundamental assegurado na Carta Magna (CRFB/88, art. 5o, LV; CPC, art. 355, I). No caso, a insuficiência financeira da embargante já está devidamente comprovada, inexistindo fundamento para a dilação probatória. Cerceamento não caracterizado.” (TJSP; Apelação Cível 1014002-74.2022.8.26.0005; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Pauliista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2023)’.

Em conclusão, no presente caso, dada a situação controvertida ser um tanto complexa em razão dos fatos articulados no processo, há de se reconhecer que o direito dos apelantes à produção das provas aptas a sustentar sua pretensão em relação ao contrato de locação, restou violado pelo julgamento antecipado da demanda que imiscuiu sobre o mérito, devendo ser objeto de produção das provas pertinentes e hábeis para a apuração de uma verdade real que é o ideal de justiça.

Na espécie, dada a particularidade e complexidade que, sob todos os ângulos, envolve a relação contratual entre os litigantes, deve o magistrado seguir a orientação consignada pelo artigo 357 do CPC, procedendo ao devido e necessário Despacho Saneador e, dentre outras medias, resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificado os meios de provas admitidos, definir a quem recairá o ônus e delimitar outras questões. Somente depois de cumpridos tais aspectos, com regular instrução, apresentadas as razões finais é que, segundo vejo, este feito estará apto a receber a sentença de mérito.

E, anulando a sentença, prejudicado resta analisar outros aspectos trazidos nos autos, devolvendo toda esta situação, em primeiro aspecto, ao nível de primeiro grau de jurisdição.

Com os fragmentos acima, a manutenção do provimento da apelação é medida que se impõe, para, anular a sentença e determinar o retorno dos autos para regular instrução, nos termos do que foi definido linhas acima.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023